Tribunal: TJSP
Processo: 1030799-76.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a relação jurídica e a origem do débito que gerou o

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a relação jurídica e a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Ausência de prova da contratação, ônus que incumbia ao réu (art. 373, inc. II do CPC e 6o, inc. VIII, do CDC). Falha na prestação de serviço configurada (art. 14 do CDC).
3. Dano moral. Indevida inclusão do nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
4. Sentença reformada, com inversão da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030799-76.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO RIBEIRO
DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030799-76.2018.8.26.0002 - Voto no 2506 – D (DS)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030799-76.2018.8.26.0002
Apelante: Silvio Ribeiro de Carvalho
Apelado: Claro S/A
Comarca: São Paulo
Juiz:Eurico Leonel Peixoto Filho
Voto no 2506
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença
de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus
da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não
comprova a relação jurídica e a origem do débito que gerou o
apontamento no nome da parte autora. Ausência de prova da
contratação, ônus que incumbia ao réu (art. 373, inc. II do CPC e
6o, inc. VIII, do CDC). Falha na prestação de serviço
configurada (art. 14 do CDC).
3. Dano moral. Indevida inclusão do nome em cadastro de
inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a
apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
4. Sentença reformada, com inversão da sucumbência. Recurso
provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa (fls. 145/147).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
declarar a inexigibilidade de débito e cancelar o cadastro em órgãos de proteção ao crédito.
Sustenta, em síntese, que não há prova da expressa contratação e os valores apresentados não
correspondem àqueles negativados, o que justifica a indenização por dano moral (fls.
154/160).
Contrarrazões a fls. 164/171.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030799-76.2018.8.26.0002 - Voto no 2506 – D (DS)
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa de
preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 20).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
1. Em sua inicial, a parte autora pretende o reconhecimento da
inexistência do suposto débito com a parte ré que a negativou 02 (duas) vezes nas quantias de
R$ 389,70 e R$ 388,45 (fl. 18), com exclusão da respectiva negativação e indenização por
dano moral (R$ 15.000,00).
A ré, em contestação, apresentou telas de sistema (fls. 26/36),
contratos de prestação de serviço (fls. 46/75) e faturas (fls. 79/88).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, considerando que a prova documental apresentada é suficiente comprovar a efetiva
existência da relação jurídica e conferir legitimidade do apontamento em nome da parte
autora, afastando a pretensão de exclusão da anotação ou condenação ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 145/147).
2. Inicialmente, esclarece-se que a relação jurídica analisada está
amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e, diante da hipossuficiência técnica do
consumidor, justifica-se a inversão do ônus da prova, uma vez que seria impossível exigir-lhe
a comprovação de fato negativo, isto é, de que não contratou os referidos serviços.
Independentemente disso, impunha-se ao réu a exibição do contrato (se existente), por se tratar
de comprovação de fato (positivo) impeditivo do direito invocado pela parte autora (artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil).
3. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, o débito foi regularmente adimplido.
No caso, observa-se que o “Contrato de prestação do serviço de
TV por assinatura vai satélite (DTH)” e “Contrato de permanência” não possuem assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030799-76.2018.8.26.0002 - Voto no 2506 – D (DS)
4
autor, que sequer está qualificado nestes, e não demonstram a expressa adesão aos serviços
(fls. 46/75).
Ressalta-se que as telas do sistema interno da ré são unilaterais e
não são aptas a demonstrar, por si só, a contratação pelo autor (fls. 26/36).
O réu não se desincumbiu integralmente de seu ônus probatório,
nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 6o, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a origem dos débitos não foi comprovada, de
modo que as cobranças e anotações em nome da parte autora mostram-se ilegítimas.
4. A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção de
prova dos danos, que se presumem.
Destaca-se que não incide neste caso o enunciado da Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a inscrição questionada é a mais antiga em
nome da parte autora (fls. 18/19).
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a justa
compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso em questão, conclui-se que o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) se encontra em consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de
Direito Privado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário supostamente
contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de relação jurídica
entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a condenação no
pagamento de indenização por danos morais - Cabimento - Verba indenizatória
majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ
- Recurso parcialmente provido para majorar o “quantum” indenizatório para
R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do
STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
(TJSP; Apelação no 1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030799-76.2018.8.26.0002 - Voto no 2506 – D (DS)
5
Privado; Rel. Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
A indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deverá ser
corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do fato danoso (Súmula no 54
Superior Tribunal de Justiça).
5. Portanto, o recurso do autor deve ser provido para julgar
procedente a demanda e: (a) declarar inexigíveis os débitos de R$ 389,70 e R$ 388,45,
referentes aos contratos no 125353815 e 121232586 (fl. 18); (b) determinar a exclusão do
apontamento em nome da autora; (c) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a partir deste
arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o fato danoso (indevida
inscrição restritiva).
Considerando a inversão de sucumbência nesta fase recursal,
impõe-se à parte apelada o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o e
11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de multa
sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos termos do
artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais Superiores,
consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo desnecessária a
menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator